Tribunal: TJES
Processo: 5000691-86.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000691-86.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO SERGIO DOS SANTOS CARRICO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. recurso CONHECIDO E PROVIDO.

I - Considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte exarada no bojo do Recurso Extraordinário 1140005, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

II – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo Interno para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do Voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO formalizou a interposição de Recurso de AGRAVO INTERNO (Id. 5115298) em virtude da DECISÃO MONOCRÁTICA (Id. 4920671) que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 4587660), mantendo incólume a SENTENÇA (Id. 4587656), proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MAURO SERGIO DOS SANTOS CARRIÇO, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, em vista do enunciado presente na súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, a Recorrente afirma, em síntese, que: ”
todo o arcabouço jurídico em que se baseia o enunciado da Súmula 421 é anterior à vigência das Emendas Constitucionais 74/13 e 80/14 e pelo critério hierárquico e cronológico (antinomia de Segundo Grau) deve se curvar ao posicionamento adotado pela Excelsa Corte no julgamento em sessão plenária do AR 1937 de 09.08.2016 e RE N. 1.140.005/RJ.
”

O Recorrido apresentou Contrarrazões no Id. 5458240, pugnando pelo desprovimento do Recurso, mantendo incólume a Decisão objurgada.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Conforme relatado, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO formalizou a interposição de Recurso de AGRAVO INTERNO (Id. 5115298) em virtude da DECISÃO MONOCRÁTICA (Id. 4920671) que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 4587660), mantendo incólume a SENTENÇA (Id. 4587656), proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MAURO SERGIO DOS SANTOS CARRIÇO, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, em vista do enunciado presente na súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, a Recorrente afirma, em síntese, que: ”
todo o arcabouço jurídico em que se baseia o enunciado da Súmula 421 é anterior à vigência das Emendas Constitucionais 74/13 e 80/14 e pelo critério hierárquico e cronológico (antinomia de Segundo Grau) deve se curvar ao posicionamento adotado pela Excelsa Corte no julgamento em sessão plenária do AR 1937 de 09.08.2016 e RE N. 1.140.005/RJ.
”

Registra-se, inicialmente, que esta Relatoria, ao proferir a Decisão Monocrática objurgada, relativamente ao enfrentamento do Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente, sustentou o seguinte em suas razões de decidir,
verbis
:

“(...)

O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Importa registrar, de início, que se demonstram desnecessárias maiores digressões para assentar a ausência de cabimento da condenação do Ente Público Estadual em favor da Recorrente, porquanto se aplica à espécie a Súmula 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris: “Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A propósito, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional 80/2014, que teve como objetivo reforçar a garantia de autonomia funcional da Defensoria Pública, assim como a ampliação do seu acesso pelo cidadão hipossuficiente, a sobredita Súmula continua a ostentar plena incidência reconhecendo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a sua validade e imperiosa aplicabilidade ao caso concreto, in verbis:

“EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante.

2. "Não se pode falar em violação à coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.993.139/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Em sendo assim, não há falar-se em reforma da Sentença recorrida ou de aplicação de técnica de superação de precedentes para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a Sentença do Magistrado de 1º Grau.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Examinando as razões do presente Agravo Interno, é possível notar que a Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática objurgada.

Isto porque, apesar do que alega a Recorrente, de que após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, passou a ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo Estado do Espírito Santo, verifica-se, todavia, que mesmo após tais Emendas, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade,
in verbis:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043515-30.2013.8.08.0035 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CTI/UTI PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA DO ES IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 421 DO STJ CONFUSÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Este e. TJES, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete de n. 421), firmou entendimento pacífico no sentido de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando a parte, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA , litiga em face da mesma pessoa jurídica de direito público para a qual pertença, tendo em vista a existência de confusão entre credor e devedor. 2. Entendimento que permanece hígido mesmo após a publicação de julgado isolado em sentido diverso pelo e. Supremo Tribunal Federal, e isso porque, nada obstante o julgado em comento, o e. Supremo Tribunal Federal, pacificamente, entende que a discussão quanto ao direito da Defensoria Pública à verba honorária, neste caso concreto, não goza de repercussão geral (não sendo cabível, portanto, o manejo de recurso extraordinário para o debate da quaestio), razão pela qual deverá preponderar, na hipótese, o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, que não se alterou, mesmo após a publicação do julgado em comento. 3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 35130244664, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA PERICIAL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. DANOS MORAL E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. (...) 11. - Nos termos da Súmula n. 421, do colendo Superior Tribunal de Justiça, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Aquele colendo Tribunal Superior também assentou em recurso especial representativo da controvérsia que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, data do julgamento: 16-02-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2011). 12. - Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo desprovida. Apelação interposta por Yasmin Santos da Silva e Marineyde Soares dos Santos parcialmente provida.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150268627, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A referida decisão foi clara ao apontar que inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

2. Ademais, não se verifica inconstitucionalidade dos ditames da Súmula n. 421 do STJ, sobretudo tendo em vista que foi levado em conta a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas prevista pelo ordenamento jurídico.

3. Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de órgão que a ele pertence, resultaria em confusão patrimonial.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190038464, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Portanto, no caso, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses do Autor, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Desse modo, a partir da Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do entendimento jurisprudencial, que sustenta sua perfeita aplicabilidade, entende-se que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não deve arcar com honorários advocatícios quando a destinatária desses seja a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO.

Imperioso enfatizar ainda, que o Tema 1.002, do Excelso Supremo Tribunal Federal, com a seguinte descrição “
recurso extraordinário em que se discute, à luz do art, 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional
”
,
ainda não transitou em julgado, motivo pelo qual impõe-se a manutenção do entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Desta forma, subsistindo orientação pacificada e sumulada sobre a questão deduzida neste Recurso, não há falar-se em reforma do
decisum
recorrido no que pertine ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública Estadual (Recorrente), cuja possibilidade,
in casu
, restou afastada.

Em sendo assim, não há falar-se em modificação do
decisum
agravado.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólumes, os termos da Decisão Monocrática agravada, a teor da fundamentação retro aduzida

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de um agravo interno na apelação cível interposta em face de sentença que deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Iniciado o julgamento o relator Desembargador Namyr Carlos de Souza conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo sua decisão monocrática conheceu por entender que os honorários na hipótese dos autos era incabível.

Ao examinar com precisão os precedentes mencionados pelo julgador que me antecedeu, especialmente diante do julgamento do Recurso Extraordinário 1140005 pelo Supremo Tribunal Federal entendo de maneira diversa.

No sítio eletrônico do STF é possível verificar a íntegra do voto do relator Ministro Roberto Barroso, bem como a decisão Plenária unânime fixando a tese “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.”

Segundo esta compreensão, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor nomeou a Defensoria de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da noma civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou ainda acerca da destinação dos honorários:

“38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.”

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte, não vislumbro motivos para descurar do julgamento realizado pelo Plenário do Supremo, hei por bem modificar o meu entendimento que em tantas oportunidades externei nessa Câmara.

Por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto – obrigação de fazer atinente a consulta com médico especialista, local de prestação do serviço, duração do trâmite processual) reputo pertinente a fixação dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Pelo exposto, sem qualquer delonga, inauguro divergência para conhecer e dar provimento ao apelo da Defensoria Pública Estadual a fim de fixar honorários em seu favor.

É como voto Sr. Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho a divergência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Convocar o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, para compor o quórum.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, acompanho a divergência.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de um agravo interno na apelação cível interposta em face de sentença que deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Iniciado o julgamento o relator Desembargador Namyr Carlos de Souza conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo sua decisão monocrática conheceu por entender que os honorários na hipótese dos autos era incabível.

Ao examinar com precisão os precedentes mencionados pelo julgador que me antecedeu, especialmente diante do julgamento do Recurso Extraordinário 1140005 pelo Supremo Tribunal Federal entendo de maneira diversa.

No sítio eletrônico do STF é possível verificar a íntegra do voto do relator Ministro Roberto Barroso, bem como a decisão Plenária unânime fixando a tese “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.”

Segundo esta compreensão, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor nomeou a Defensoria de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da noma civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou ainda acerca da destinação dos honorários:

“38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.”

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte, não vislumbro motivos para descurar do julgamento realizado pelo Plenário do Supremo, hei por bem modificar o meu entendimento que em tantas oportunidades externei nessa Câmara.

Por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto – obrigação de fazer atinente a consulta com médico especialista, local de prestação do serviço, duração do trâmite processual) reputo pertinente a fixação dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Pelo exposto, sem qualquer delonga, inauguro divergência para conhecer e dar provimento ao apelo da Defensoria Pública Estadual a fim de fixar honorários em seu favor.

É como voto Sr. Presidente.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 5115298) em virtude da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 4920671) que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4587660), mantendo incólume a
SENTENÇA
(Id. 4587656), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
MAURO SERGIO DOS SANTOS CARRIÇO
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, em vista do enunciado presente na súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, a Recorrente afirma, em síntese, que:
”todo o arcabouço jurídico em que se baseia o enunciado da Súmula 421 é anterior à vigência das Emendas Constitucionais 74/13 e 80/14 e pelo critério hierárquico e cronológico (antinomia de Segundo Grau) deve se curvar ao posicionamento adotado pela Excelsa Corte no julgamento em sessão plenária do
AR 1937 de 09.08.2016 e RE N. 1.140.005/RJ.
”

Registra-se, inicialmente, que esta Relatoria, ao proferir a Decisão Monocrática objurgada, relativamente ao enfrentamento do Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente, sustentou o seguinte em suas razões de decidir,
verbis
:

“(...)

O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Importa registrar, de início, que se demonstram desnecessárias maiores digressões para assentar a ausência de cabimento da condenação do Ente Público Estadual em favor da Recorrente, porquanto se aplica à espécie a
Súmula 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, in litteris: “Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A propósito, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional 80/2014, que teve como objetivo reforçar a garantia de autonomia funcional da Defensoria Pública, assim como a ampliação do seu acesso pelo cidadão hipossuficiente, a sobredita Súmula continua a ostentar plena incidência reconhecendo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a sua validade e imperiosa aplicabilidade ao caso concreto, in verbis:

“
EMENTA
: SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA
. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante.

2.
"Não se pode falar em violação à coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)

3
. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.993.139/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Em sendo assim, não há falar-se em reforma da Sentença recorrida ou de aplicação de técnica de superação de precedentes para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a Sentença do Magistrado de 1º Grau.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Examinando as razões do presente Agravo Interno, é possível notar que a Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática objurgada.

Isto porque, apesar do que alega a Recorrente, de que após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, passou a ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo o Estado do Espírito Santo, verifica-se, todavia, que mesmo após tais Emendas, a Súmula nº 421 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043515-30.2013.8.08.0035 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CTI/UTI PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA DO ES IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 421 DO STJ CONFUSÃO RECURSO IMPROVIDO.
1.
Este e. TJES, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete de n. 421), firmou entendimento pacífico no sentido de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando a parte, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA , litiga em face da mesma pessoa jurídica de direito público para a qual pertença, tendo em vista a existência de confusão entre credor e devedor.
2.

Entendimento que permanece hígido mesmo após a publicação de julgado isolado em sentido diverso pelo e. Supremo Tribunal Federal, e isso porque, nada obstante o julgado em comento, o e. Supremo Tribunal Federal, pacificamente, entende que a discussão quanto ao direito da Defensoria Pública à verba honorária, neste caso concreto, não goza de repercussão geral (não sendo cabível, portanto, o manejo de recurso extraordinário para o debate da quaestio ), razão pela qual deverá preponderar, na hipótese, o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, que não se alterou, mesmo após a publicação do julgado em comento
.
3.
Recurso improvido.” (
TJES
, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 35130244664, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA PERICIAL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. DANOS MORAL E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. (...)
11.
-
Nos termos da Súmula n. 421, do colendo Superior Tribunal de Justiça, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Aquele colendo Tribunal Superior também assentou em recurso especial representativo da controvérsia que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, data do julgamento: 16-02-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2011). 12. - Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo desprovida. Apelação interposta por Yasmin Santos da Silva e Marineyde Soares dos Santos parcialmente provida.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035150268627, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A referida decisão foi clara ao apontar que inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou
.

2.

Ademais, não se verifica inconstitucionalidade dos ditames da Súmula n. 421 do STJ, sobretudo tendo em vista que foi levado em conta a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas prevista pelo ordenamento jurídico
.

3.

Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de órgão que a ele pertence, resultaria em confusão patrimonial
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190038464, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Portanto, no caso, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses do Autor, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Desse modo, a partir da
Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e do entendimento jurisprudencial, que sustenta sua perfeita aplicabilidade,
entende-se que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não deve arcar com honorários advocatícios quando a destinatária desses seja a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
.

Imperioso enfatizar ainda, que o Tema 1.002, do Excelso Supremo Tribunal Federal, com a seguinte descrição
“
recurso extraordinário em que se discute, à luz do art, 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional
”,

ainda não transitou em julgado, motivo pelo qual impõe-se a manutenção do entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Desta forma, subsistindo orientação pacificada e sumulada sobre a questão deduzida neste Recurso, não há falar-se em reforma do
decisum
recorrido no que pertine ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública Estadual (Recorrente), cuja possibilidade,
in casu
, restou afastada.

Em sendo assim, não há falar-se em modificação do
decisum
agravado.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólumes, os termos da Decisão Monocrática agravada, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5000691-86.2021.8.08.0003

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

VOTO

(
Vista
)

Trata-se de agravo
interno
interposto
p
ela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra decisão
monocrática
que
negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves
, deixando
de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública nos termos da súmula nº. 421 do Superior Tribunal de Justiça
.

O Eminente Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, ratificando a decisão monocrática anteriormente proferida, negou provimento ao agravo interno interposto, sob fundamento de que o RE 1.140.005/RJ ainda não transitou em julgado, motivo pelo qual impõe-se a manutenção do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que prevê que o ente estatal não deve arcar com honorários advocatícios quando a destinatária desses seja a Defensoria Pública.

Pois bem. O cerne da questão recursal é a possibilidade – ou não – da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Consta nos autos que a demanda originária foi proposta em face do Estado do Espírito Santo com objetivo de obter tratamento médico especializado para Mauro Sérgio dos Santos Carriço (CID10:I84) diante da piora do quadro clínico do paciente.

Com o deferimento liminar e plena satisfação da medida pleiteada, o Juízo a quo julgou extinto o processo, o que originou o presente recurso com único objetivo de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Verifica-se que no dia 23.6.23, o excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à sistemática de repercussão geral, fixando as seguintes teses:

[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. [...]. (destaquei)

Constata-se a publicação do acórdão proferido nos autos do RE 114005/RJ, no dia 16.8.2023,
devendo o presente recurso ser provido para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, cuja destinação
será
devida para
o aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, à luz d
o Tema 1.002/STF
.

Ademais, conforme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021
1
).

Superado esse ponto, verifica-se que a presente demanda é de baixa complexidade (fornecimento de tratamento médico) e a Comarca de Alfredo Chaves possui unidade da Defensoria Pública, razão pela qual julgo prudente arbitrar os referidos honorários em
R$ 500,00
(quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Em idêntico sentido a jurisprudência recente desta
Egrégia Terceira Câmara Cível
:

[...] 3. O E. STF julgou, em 23/06/23, o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;” e “2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."
Desse modo, mesmo litigando em face do Estado do Espírito Santo o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.
4. Recurso e remessa conhecidos. Sentença parcialmente reformada. [...]. (AC 0033054-22.2019.8.08.0024, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJe:
30.8.2023
- destaquei).

[...] 1. O cerne da questão recursal é a possibilidade – ou não – da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual.
2. Como se sabe, no último dia 23/06/23, o E. STF julgou o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;” e “2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."
3. Desse modo, por se tratar de julgado qualificado, não há outra solução senão aderir ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e provido. [...]. (AC 0004224-52.2014.8.08.0014, Rel. Des. Subs. LUIZ GUILHERME RISSO, DJe:
16.8.2023
– destaquei)

[...]
2. No dia 26/06/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:” 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Recurso conhecido e provido. [...]. (AC 0000372-43.2020.8.08.0003, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, DJe:
15.8.2023
- destaquei)

Firme nessas considerações,
rogando vênia ao Eminente Relator, inauguro divergência para conhecer
do recurso
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO

para
condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais
no
importe
de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, a ser destinad
o
ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

1
[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, “não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes” (STJ, AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe de 09/09/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.694.357/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, Primeira Seção, DJe 04/08/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.753.132/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe de 02/09/2020; AgInt no AREsp 1.026.324/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 31/08/2020; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.398.395/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Seção, DJe 20/09/2016. Em hipóteses idênticas à dos presentes autos, os seguintes julgados: STJ, AgInt no AREsp 1.620.516/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 14/05/2020; REsp 1.825.159/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 19/12/2019. [...] (AgInt no AREsp n. 2.047.588/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/11/2022)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, na esteira do tema da repercussão geral n. 1.002 do STF.